Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-31.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013993-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LILIAN APARECIDA CHORE - CPF: 862.736.981-04 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL
– ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
LILIAN APARECIDA CHORE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz
Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da Ação de Cobrança, que, reconhecendo a inércia da requerente em providenciar a emenda da exordial, indeferiu a inicial e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito.

A autora/apelante ajuizou ação em que postulou que as contratações temporárias realizadas pela Secretaria de Estado de Educação fossem declaradas nulas e que se fizesse a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS indenizado.

O juiz
a quo,
determinou a parte autora emenda a inicial sobre pena de aplicar o art. 485, do CPC. A Apelante não cumpriu, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, aduz que em que pese não ter cumprido a ordem determinada pelo respeitável juízo, não se deve confundir comportamento desidioso com impossibilidade de cumprimento.

Assim, não cumpriu com a determinação de emendar a petição inicial com a finalidade de adequar o valor da causa, carreando aos autos eletrônicos planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90), em razão de impossibilidade de cumprimento e não em razão de desídia.

Relata que é consabido que não se permite que o juiz se substitua às partes, de modo que está limitado por ambos os litigantes: não pode dar ao autor mais do que pediu, nem exonerar o réu em mais do que arguiu. Dito de uma outra maneira, o julgador ao proferir a sentença deve respeitar os limites objetivos e subjetivos da sentença, sendo vedadas as sentenças
extra petitas
, vez que o juiz não pode decidir nem além nem aquém dos pedidos das partes, conforme estabelece o princípio da adstrição do juiz aos limites da lide.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para a reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do feito.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação em id. 5554047.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial id. 6851860.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida
pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a inércia da parte autora em providenciar a emenda da inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a parte apelante
LILIAN APARCIDA CHORE
ajuizou
“Ação de Cobrança – Indenização Substitutiva FGTS”
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando o pagamento do valor de FGTS.

O juízo de origem, em
18/04/2018
, determinou que a parte autora, ora apelante, emendasse inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando aos autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90)
id. 5554026.

A autora ora apelante, não cumpriu a determinação do juízo
a quo,
requerendo subsidiariamente a dilatação do prazo por 120 (cento e vinte) dias para providenciar as fichas financeiras e elaboração do cálculo em
id. 5554029.

Concedido à parte Autora o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que juntasse aos autos a planilha do cálculo do valor pretendido a título de cobrança, cuja apuração deveria ser feita mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei de alíquota, com correção monetária em
Id. 5554030.

Diante do descumprimento da determinação judicial, em
15/06/2018,
o juízo novamente intimou a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprir adequadamente a determinação contida no despacho referente ao
Id. 5554026
, visto que a documentação solicitada não foi carreada aos autos, sob pena de extinção.

Em
20/06/2018
, o magistrado
a quo
, indeferiu a inicial e julgou extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, II, do mesmo estatuto processual
, o que ensejou a interposição do recurso.

Em que pese às alegações
da parte autora ora apelante
, é certo que houve a determinação da emenda inicial, quedando-se a parte inerte, sequer manifestando no prazo estabelecido.

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas no prazo legal resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; [...]”.

Destarte, uma vez determinada à emenda da exordial sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, independentemente de intimação pessoal.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321 E 485, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Embora intimada por meio de seu advogado, a parte permaneceu inerte, de modo que o indeferimento da inicial na forma dos artigos 321 e 498, I, do CPC é medida que se impõe. [...]”. (TJMT - Ap 155221/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ORDEM DE EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, AMBOS DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte para emendar a petição inicial e transcorrido o prazo legal sem o saneamento do vício apontado, deve o juiz proceder ao seu indeferimento, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

(TJMT - Ap 0008762.02.2017.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021